Tribunal: TCU
Processo: 014.114/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2339/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, e art. 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicado o mérito do ato de concessão de pensão especial a Rita Maria da Costa (peça 5), por perda de objeto, por motivo de falecimento, e considerar legais para fins de registro o ato de concessão dos demais interessados relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.114/2020-8 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessadas: Jussara Jorge dos Santos Alves (XXX.470.177-XX); Rita Maria da Costa (XXX.011.154-XX) 1.2. Órgão: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.